Tribunal: TJSP
Processo: 1011196-43.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. COTA PATRONAL. A base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais não engloba a cota patronal, paga pelo empregador ao INSS. DANOS MORAIS. Ocorrência. Patrono demorou cerca de 07 meses para devolver valores levantados ao cliente de forma imotivada. Quantum de R$4.000,00 mantido. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção. Ausência de prova de modificação da situação

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. COTA PATRONAL. A base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais não engloba a cota patronal, paga pelo empregador ao INSS. DANOS MORAIS. Ocorrência. Patrono demorou cerca de 07 meses para devolver valores levantados ao cliente de forma imotivada. Quantum de R$4.000,00 mantido. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção. Ausência de prova de modificação da situação econômica do Autor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não ocorrência. JUROS DE MORA. Incidência sobre danos materiais desde o levantamento indevido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Manutenção. Valor em consonância com preceitos do Código de Processo Civil. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011196-43.2017.8.26.0037, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
JOÃO TEIXEIRA CAETANO JUNIOR, é apelado FABIANO PAULO
OLIVEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do Réu. Deram provimento em
parte ao recurso do Autor. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
2
Apelação Cível - no 1011196-43.2017.8.26.0037
Apelante/Apelado/Réu: JOÃO TEIXEIRA CAETANO JÚNIOR
Apelante Adesivo/Apelado/Autor: FABIANO PAULO OLIVEIRA DE
SOUZA
MM. Juiz de Direito:
Matheus de Souza Parducci Camargo
Comarca de Taquaritinga 4a Vara Judicial
Voto no 33191
APELAÇÃO.
MANDATO.
REPARAÇÃO
CIVIL.
COTA
PATRONAL. A base de cálculo dos honorários advocatícios
contratuais não engloba a cota patronal, paga pelo empregador ao
INSS. DANOS MORAIS. Ocorrência. Patrono demorou cerca de
07 meses para devolver valores levantados ao cliente de forma
imotivada.
Quantum
de
R$4.000,00
mantido.
JUSTIÇA
GRATUITA. Manutenção. Ausência de prova de modificação da
situação econômica do Autor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não
ocorrência. JUROS DE MORA. Incidência sobre danos materiais
desde
o
levantamento
indevido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Manutenção. Valor em consonância com
preceitos do Código de Processo Civil. RECURSOS DO RÉU
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação civil por
danos materiais e morais” (fls. 01/15) ajuizada por FABIANO PAULO OLIVEIRA
DE SOUZA contra JOÃO TEIXEIRA CAETANO JÚNIOR, cujo relatório adoto,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 758/774), para condenar o
Réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizado desde a publicação da sentença e acrescido de juros
de mora de 1% a.m. desde a citação, além de indenização por dano material no
valor de R$ 13.040,48 (treze mil e quarenta reais e quarenta e oito centavos),
corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de
mora de 1% a.m. a contar da citação.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
3
condenou ambas as partes a arcarem com os honorários advocatícios do
causídico da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do art. 86, do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, observada a
gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 777/808), pleiteando a inclusão das cotas
previdenciárias na base de cálculo dos honorários contratuais, bem como o
afastamento dos danos morais e da justiça gratuita. Por fim, alegou a existência
de litigância de má-fé.
Também foi interposto recurso de apelação
pelo Autor, pleiteando a procedência do pedido de indenização por danos
materiais referente ao valor das custas recursais. Ademais, requereu a incidência
de juros desde o levantamento, a majoração dos danos morais e dos honorários
arbitrados.
Os
recursos
foram
regularmente
processados e foram apresentadas contrarrazões (fls. 890/898 e 899/908).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação civil e
indenização por danos morais e materiais.
Segundo narrado pelo Autor, ele contratou o
Réu como advogado para ajuizar uma reclamação trabalhista, sendo que os
honorários advocatícios foram ajustados verbalmente no importe de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre o valor líquido a receber. Aduziu que obteve êxito na ação
trabalhista e no dia 28/09/2015 foi homologado o valor bruto de R$ 302.235,64,
que seria atualizado até o efetivo pagamento, valor este constituído das verbas
trabalhistas devidas (R$237.456,47), imposto de renda (R$17.938,69) e
contribuição previdenciária (R$46.840,48). Contudo, alegou que o Réu acabou
cobrando 30% (trinta por cento) a título de honorários advocatícios e, ainda,
sobre o valor bruto homologado pelo juiz do trabalho, sem dedução dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
4
fiscais e previdenciários. Afirmou que o Réu também demorou aproximadamente
7 (sete) meses para repassar-lhe parte de um dos pagamentos, referente ao
levantamento de um depósito recursal no valor total de R$ 29.261,93, e que teria
retido indevidamente outros dois depósitos efetuados pelas reclamadas nos
valores de R$ 6.802,30 e R$ 7.288,38.
Por sua vez, o Réu alegou que celebrou
contrato escrito de honorários advocatícios, havendo previsão da cobrança de
30% sobre o total bruto da condenação, sem os descontos dos encargos fiscais e
previdenciários. Ressaltou que prestou contas do serviço ao Autor, esclarecendo
que o valor total atualizado auferido na reclamação trabalhista, incluindo as
verbas trabalhistas devidas, contribuição previdenciária e imposto de renda, foi de
R$ 314.146,41, e que esse valor foi utilizado como base de cálculo dos 30% de
honorários advocatícios, o que corresponde a R$ 94.243,92. Assim, quanto às
contas prestadas ao Autor, alegou que efetivamente levantou, mediante alvará
judicial, o valor total de R$ 248.398,25, e que desse valor subtraiu seus
honorários de R$ 94.243,92, repassando ao Autor o valor remanescente de R$
154.300,00. O valor devido ao Autor seria de R$ 154,154,33, mas acabou
pagando R$ 145,67 a mais por conta própria, que resultou em R$ 154.300,00 (fls.
104). Por fim, destacou que chegou a realizar o levantamento de um outro valor
na reclamação trabalhista, contudo, acabou depositando de volta no processo.
Sobreveio
r.
sentença
que
julgou
parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a legitimidade da cobrança
dos honorários no patamar de 30%, mas descontada as quantias previdenciárias
da base de cálculo. Por fim, os danos morais foram julgados procedentes.
De início, o Réu alegou que a base de
cálculo dos honorários deveria abranger a contribuição previdenciária patronal.
Consta do contrato celebrado entre as
partes:
"O CONTRATANTE obriga-se a pagar aos
CONTRATADOS 30% (trinta por cento) sobre o total bruto da condenação ou proveito
econômico ou eventual acordo judicial ou extra judicial, antes dos descontos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
5
encargos fiscais e previdenciários, com pagamento num único ato, independente do que
vier a ser fixado pelo Juízo como sucumbência que pertence ao CONTRATANTE" (fls.
125).
A r. sentença, por sua vez, afastou a verba
patronal da base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que possui
como destinatária a Previdência Social, não sendo, portanto, um crédito
pertencente ao Autor.
De
fato,
a
contribuição
patronal
à
Previdência não deve englobar a base de cálculo dos honorários, eis que é paga
pelo empregador diretamente ao INSS. Neste cenário, destaca-se que o patamar
dos honorários contratuais já foi arbitrado e reconhecido pela r. sentença como
sendo de 30%, o máximo permitido pela categoria às ações trabalhistas.
Ademais, este Tribunal já decidiu que
referidas verbas não são contabilizadas para o cálculo do montante dos
honorários contratuais:
“RESTITUIÇÃO DE QUANTIA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RETENÇÃO INDEVIDA ÊXITO SOBRE CAUSA TRABALHISTA BASE
DE CÁLCULO PRAZO PRESCRICIONAL TERMO INICIAL 1 [...] 2 Apenas a cota parte
do empregado é base de cálculo para os honorários advocatícios, formando seu “êxito”,
excluindo-se a cota do empregador, dentre elas a relativa à contribuição previdenciária e
suas despesas com perícia, verba que não integra o crédito trabalhista, constituindo
débito da empresa para com o INSS e que é calculado à parte, por força da competência
que foi atribuída a esta Especializada pelo art. 114, VIII, da CF. Base de cálculo dos
honorários advocatícios de êxito que não inclui as verbas devidas pelo empregador à
Previdência ou ao perito judicial. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1110268-08.2017.8.26.0100, Des. Relatora Maria Lúcia Pizzotti, j.
20/06/2018) (destacado).
Desta forma, deve-se manter o afastamento
da cota patronal da base de cálculo dos honorários.
O Réu também se insurgiu em face da
concessão do benefício da justiça gratuita.
Referido benefício foi concedido por esta 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
6
Câmara de Direito Privado em fevereiro de 2018, sob a alegação de que “[...] Além
de o Autor ter declarado não possuir condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento (e-fls. 30), esclareceu ser motorista de caminhão, tendo
juntado aos autos seu demonstrativo de pagamento (e-fls. 32), de onde se pode extrair
que os rendimentos auferidos são consideravelmente baixos, informação que apenas
corrobora a concessão da benesse” (fls. 84), frisando-se que o benefício perduraria
até prova em contrário de sua situação de hipossuficiência.
Ocorre que o Réu não apresentou nenhum
elemento novo apto a reverter o cenário apresentado pelo Autor, limitando-se a
dizer que “os comprovantes de pagamento induziram a erro os
Desembargadores”, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar fato
modificativo do direito do Autor.
Desta forma, deve ser mantida a justiça
gratuita concedida.
O Réu também indicou a litigância de má-fé
do Autor, requerendo sua condenação.
Todavia, não há nos autos prova de que o
Autor litigou de má-fé, sendo que as evidências apresentadas pelo Réu, tais
como as alegações de que havia contrato oral, da existência de testemunha,
entre outras, são afetas à própria natureza da lide, existindo pontos de conflito
entre as partes.
Certo, também, que a caracterização de
litigância de má-fé segue padrões rígidos, nunca se presumindo, conforme
elucida a jurisprudência:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-
se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte
se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à
parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
Assim, resta inviável a condenação do Autor
à multa por litigância de má-fé.
Ambas as partes se insurgiram em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
7
indenização por danos morais. O Réu alegou a inexistência de referidos danos e
o Autor pleiteou sua majoração.
De início, tem-se que o dano moral é aquele
que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Com efeito, o dano moral corresponde à
ofensa a um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial contido no direito de
personalidade ou nos atributos da pessoa.
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio
psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos
da personalidade.”1
No caso em tela, a r. sentença considerou a
existência de danos morais, uma vez que o Réu demorou cerca de 07 meses
para repassar a quantia de R$29.261,93 ao Autor, sem justificativas e de forma
parcelada, extrapolando o mero aborrecimento, notadamente diante da relação
de confiança existente entre as partes, a expectativa do Autor em receber a
quantia devida depois da tramitação do longo processo e a sua hipossuficiência.
E, já aqui, importa destacar que a retenção
indevida temporária dos valores levantados representou quebra de confiança da
relação contratual outrora existente entre as partes, o que, em se tratando de
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 5a ed., São Paulo: Atlas S/A, 2005, p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
8
relação jurídica entre advogado e cliente, ganha mais relevo, especialmente pelo
fato de que todos os atos praticados nos autos se deram pelo Réu, no estrito do
cumprimento do mandato que lhe fora outorgado.
Assim, resta reconhecida a existência de
danos morais.
No que tange ao valor estipulado a título de
indenização por danos morais, deve ser considerado o critério da razoabilidade e
proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a ideia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil,
Ed. Saraiva, p. 573).
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, a indenização no valor de R$4.000,00 a título de danos morais, mostra-se
suficiente para indenizar o Autor sem locupletá-lo por meio do Poder Judiciário,
servindo por outro lado para punir e desestimular condutas reiteradas do Réu.
Assim, deve ser mantida a indenização por
danos morais no patamar de R$4.000,00.
O Autor requereu a condenação do Réu ao
pagamento de danos materiais consistente no valor das custas recursais, que
foram levantados pelos Réu no âmbito do processo trabalhista.
A irresignação não merece ser acolhida,
uma vez que consta das fls. 504/506 cópias do processo trabalhista comprovando
a devolução dos valores levantados erroneamente pelo patrono.
No mais, à fls. 507 foi juntada decisão da
Justiça do Trabalho que indica que a verba pertencia à requerida do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
9
trabalhista (empregadora Tegma Cargas), de forma a faltar legitimidade do Autor
na pretensão de ser ressarcido de tais verbas ("Considerando a louvável
manifestação do reclamante, na qual comprova que houve levantamento de valores
acima do devido e, considerando, ainda, que o autor procede ao depósito do valor
soerguido em excesso, determino que o valor depositado pelo reclamante na Caixa
Econômica Federal, na conta judicial 0282/042/01519020-0, seja transferido para a conta
da reclamada Tegma Cargas, devendo a Caixa observar os dados abaixo para depósito."
- destacado).
O Autor também pleiteou a incidência de
juros de mora sobre a indenização por danos morais e materiais desde o
levantamento, nos moldes do art. 670 do Código Civil, que dispõe:
“Pelas somas que deveria entregar ao mandante
ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros,
desde o momento em que abusou”.
Quanto aos danos materiais, referente aos
valores levantados a maior pelo Réu, e não repassados ao Autor, os juros de
mora devem incidir a partir do levantamento, na esteira do que preceitua referido
artigo.
Entretanto, quanto aos danos morais, os
juros de mora devem incidir desde a citação, conforme arbitrados pela r.
sentença, uma vez que não constituem obrigação atinente ao contrato de
mandato.
Desta forma, deve ser provido o recurso
interposto pelo Autor, apenas para que os juros de mora incidentes sobre a
indenização por dano material tenham aplicação desde o levantamento pelo Réu.
Por fim, o Autor requereu a majoração dos
honorários advocatícios arbitrados.
Considerando o valor da condenação (de
aproximadamente 20.000,00), bem como o que preceitua o art. 8o, §2o do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios foram suficientemente arbitrados no
patamar de 10% do valor da condenação, remunerando condignamente o nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011196-43.2017.8.26.0037 -Voto no 33191
10
patrono. Logo, o recurso do Autor deve ser
parcialmente provido, enquanto o recurso do Réu deve ser improvido.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu.
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, somente para que os juros de mora sobre a
indenização por danos materiais incidam desde o levantamento pelo Réu. No
mais, fica mantida a r. sentença como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora